Tribunal: TJSP
Processo: 2157229-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Direito de Vizinhança – Imóvel lindeiro – Ação de Obrigação de Fazer c.c. reparação de danos materiais e morais – Tutela de urgência -Necessidade de reparos em muro de divisa aferido em perícia realizada em autos de produção antecipada de provas - Indeferimento em primeiro grau – Irresignação dos agravantes - Descabimento – Responsabilidade da ré - Questão de

Ementa:

Agravo de Instrumento – Direito de Vizinhança – Imóvel lindeiro – Ação de Obrigação de Fazer c.c. reparação de danos materiais e morais – Tutela de urgência -Necessidade de reparos em muro de divisa aferido em perícia realizada em autos de produção antecipada de provas - Indeferimento em primeiro grau – Irresignação dos agravantes - Descabimento – Responsabilidade da ré - Questão de mérito – Tutela de urgência não evidenciada - Irreversibilidade da medida - Necessidade de instauração do contraditório na ação de cognição - Recurso desprovido.